Tribunal: TJES
Processo: 0015433-55.2016.8.08.0173
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015433-55.2016.8.08.0173
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA MENDES PROFETA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA MOREIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 0015433-55.2016.8.08.0173

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JULIA MENDES PROFETA.

RECORRIDA:
MARIA APARECIDA MOREIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pela natureza da demanda e pela ausência de indícios de patrimônio elevado,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PELOS SISTEMAS CONVENIADOS. EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95. POSSIBILIDADE. REGRA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE A SUSPENSÃO PREVISTA NO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JULIA MENDES PROFETA
em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, em razão da não localização de bens passíveis de penhora em nome da executada. O feito originou-se de ação condenatória por danos morais, em fase de execução desde 2017, na qual foram realizadas diversas tentativas de constrição patrimonial via Sisbajud, Renajud e Infojud, todas sem êxito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, argumenta que a ausência momentânea de bens não deve ensejar a extinção definitiva do processo, mas sim a sua suspensão e arquivamento provisório, com base na aplicação subsidiária do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Alega que a extinção prematura fere os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e do acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se é escorreita a sentença que extingue a execução no rito dos Juizados Especiais diante da inexistência de bens penhoráveis. A controvérsia reside na aplicação do Art. 53, § 4º da Lei 9.099/95, que determina a extinção da execução se não forem encontrados bens, versus o art. 921, III do CPC, que prevê a suspensão.

4.

Nos Juizados Especiais Cíveis, a execução de seus julgados é regida por rito próprio e simplificado, orientado pelos princípios da celeridade e economia processual. Diferentemente do rito ordinário do CPC, a Lei nº 9.099/95 possui disposição específica para a hipótese de não localização de patrimônio do devedor, visando evitar a perpetuação de processos sem utilidade prática nas prateleiras do Judiciário.

5.

O art. 53, § 4º, da referida lei é taxativo ao determinar que: "
não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto
". Trata-se de norma especial que afasta a aplicação do art. 921, III, do CPC, não havendo que se falar em suspensão do feito por prazo indeterminado no âmbito dos Juizados.

6.

O entendimento consolidado no Enunciado 75 do FONAJE é de que a extinção do processo, nesse caso, não implica na extinção do direito material ou do título executivo: “
A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).
”

7.

A recorrente insurge-se contra o indeferimento de novas buscas via Sisbajud ("teimosinha") e outros sistemas. Analisando o histórico processual, observa-se que o juízo sentenciante exauriu os meios de busca eletrônica disponíveis (Sisbajud, Renajud e Infojud), inclusive com reiterações de diligências que restaram negativas. A parte exequente, intimada para indicar bens, limitou-se a requerer providências já adotadas ou inócuas diante do histórico de insolvência da executada. A execução tramita desde 2017. A reiteração de medidas eletrônicas, sem fato novo, onera a máquina judiciária sem garantia de eficácia. Portanto, não há nulidade no indeferimento.

8.

Portanto, entendo que a extinção do feito foi medida impositiva, não obstando, contudo, que a credora retome a execução futuramente caso comprove a modificação da situação patrimonial da devedora e aponte bens específicos para a expropriação.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)